Tribunal: TJBA
Processo: 8002846-50.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002846-50.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: NARCIZO ARAúJO NETO e outros (2) Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES APELADO: MUNICÍPIO DE CAMACAN Procurador: ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMACAN. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – RET. LEI MUNICIPAL N. 796/2016. ADICIONAL DE 50% SOBRE OS VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. CONEXÃO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE INDIVIDUAL E DISPONÍVEL. PARECER MINISTERIAL PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 948 DO CPC. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002846-50.2022.8.05.0038, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, pelas razões adiante expostas.